Tribunal: TJDFT
Processo: 0742621-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Suspensão. Ação rescisória. Inexistência de prejudicial externa. Tema no 864, do STF. Questão expressamente enfrentada na fase de conhecimento. Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo Distrito Federal.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória constitui, por si, prejudicial externa ao cumprimento individual de sentença; (ii) aferir a possibilidade de incidência ao litígio do Tema no 864, do STF; e (iii) analisar a ocorrência de anatocismo.
III – Razões de decidir
3. Não conhecida a ação rescisória, inexiste fundamento jurídico para obstar o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Se aplicabilidade do Tema no 864, do STF foi expressamente enfrentada na fase de conhecimento, descabida a rediscussão da quaestio no cumprimento da sentença.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida está em conformidade com o comando constitucional (EC no 113/21) e com os atos normativos do CNJ, razão pela qual não implica bis in idem ou anatocismo.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/21, art. 3o; Resolução no 303/19, do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723021-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/9/25; e TJDFT, AGI 0702723-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/5/25.